Tribunal: STF
Processo: Rcl 56773
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-24
Data de publicação: 2023-02-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de reclamação constitucional, com pedido de liminar, ajuizada por Estado do Paraná e Paranaprevidência em face de decisão proferida pela 7ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, nos autos do Processo nº 0004168-42.2005.8.16.0004. 



    Na origem, trata-se de ação movida por servidores públicos estaduais contra o Estado do Paraná e Paranaprevidência, com o objetivo de reconhecimento do direito de terem seus proventos ajustados em condições semelhantes aos servidores da ativa, com base nos requisitos objetivos decorrentes de tempo de serviço e da titulação previstos na Lei estadual nº 13.666/2002.



    Narra-se que, nos autos da ação originária, foram interpostos dois agravos de instrumentos, um por Paranaprevidência (AI 741.528) e o outro pelo Estado do Paraná (AI 741.079). 



    Afirma-se que os recursos foram julgados em momentos distintos, tendo o primeiro recurso (AI 741.528) sido provido para julgar improcedente a ação na origem, com trânsito em julgado em 11.04.2011. Ao segundo recurso (AI 741.079) foi aplicado o regime da repercussão geral, tendo sido determinado o retorno dos autos à origem para aplicação do Tema 439. 



    Na petição inicial desta reclamação, sustenta-se que o Tribunal reclamado teria descumprido a determinação proferida no julgamento do AI 741.528.



    Sustenta-se que “o extraordinário da Paranaprevidência, ao final, restou provido para julgar improcedente o pedido formulado na inicial (e aproveitou ao Estado do Paraná) e, por outro lado, equivocadamente (por restar sem objeto) o recurso interposto pelo Estado do Paraná foi encaminhado para juízo de conformidade.” (eDOC 1, p. 11)



    Argumenta que “uma vez que o acórdão original proferido pela 7ª Câmara Cível do TJPR fora substituído pela decisão monocrática proferida no AI 741.528, não haveria mais como se efetuar o juízo de conformidade, por ofender a coisa julgada naquele proferida” (eDOC 1, p. 11)



    A autoridade reclamada prestou informações. (eDOC 14)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido da improcedência do pedido. O parecer foi assim ementado:



    “RECLAMAÇÃO. SERVIDOR APOSENTADO. MANTIDA A IRREDUTIBILIDADE, O SERVIDOR INATIVO, EMBORA APOSENTADO NA ÚLTIMA CLASSE DA CARREIRA ANTERIOR, NÃO FAZ JUS A PROVENTOS CORRESPONDENTES ÀQUELES PAGOS À ÚLTIMA CLASSE DA NOVA CARREIRA, REESTRUTURADA POR LEI SUPERVENIENTE. TEMA 439 DA REPERCUSSÃO GERAL. APLICABILIDADE DO ITEM 2 DA EMENTA DO ACÓRDÃO PROLATADO NO JULGAMENTO DO TEMA 439 APENAS À REESTRUTURAÇÃO PROMOVIDA PELA LEI 13.666/2002 DO ESTADO DO PARANÁ. PRECEDENTES. - Parecer pela improcedência da reclamação.” (eDOC 17, p. 1)



    É o relatório.



    Decido. 



    A reclamação, tal como prevista no art. 102, I, “l”, da Constituição e regulada nos artigos 988 a 993 do Código de Processo Civil e 156 a 162 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, tem cabimento para preservar a competência do tribunal ou garantir a autoridade das suas decisões, bem como contra ato administrativo ou decisão judicial que contrarie súmula vinculante (art. 103-A, §3º, do texto constitucional). 



    Nesse sentido, o Código de Processo Civil de 2015 estabelece o rol das hipóteses de cabimento da reclamação, nos termos a seguir transcritos: 



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para: 



    I - preservar a competência do tribunal; 



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal; 



    III – garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;



    IV – garantir a observância de acórdão proferido em julgamento de incidente de resolução de demandas repetitivas ou de incidente de assunção de competência (…).” 



    Pois bem. 



    No caso, alega-se desrespeito à decisão proferida no julgamento da decisão monocrática proferida por ocasião do julgamento do AI 741.528.



    A questão objeto desta reclamação, portanto, diz respeito à existência de duas decisões divergentes a envolver, cada uma, os litisconsortes passivos da ação originária (Paranaprevidência e Estado do Paraná).



    Ora, em que pese a alegação de equívoco na prolação de duas decisões aparentemente em sentidos contrários (uma primeira dando provimento ao recurso e julgando improcedentes os pedidos autorais e uma segunda determinando o retorno dos autos à origem para aplicação da sistemática da repercussão geral), a contradição não subsiste.



    Isso porque o AI 741.528 foi a mim distribuído no dia 23.01.2009, com publicação da decisão que julgou improcedente a ação na origem no dia 28.02.2011, e respectivo trânsito em julgado certificado no dia 11.04.2011. 



    Por sua vez, o AI 741.079 foi a mim distribuído no dia 20.01.2009, com publicação da ata de julgamento da decisão que determinou o retorno dos autos à origem para aplicação do Tema 439 da repercussão geral no dia 01.09.2011, e respectivo trânsito em julgado certificado no dia 07.10.2011. Neste agravo de instrumento, determinou-se apenas o retorno para aplicação da repercussão geral, o que foi devidamente realizado pelo Tribunal de origem em desfavor do reclamante e, consequentemente, deu origem à presente celeuma.



    Sobre a questão, vale rememorar que o Superior Tribunal de Justiça, a quem compete assegurar efetivamente a uniformidade à interpretação da legislação federal, ao julgar os Embargos de Divergência em Agravo em RESP 600.811/SP (Rel. Min. Og Fernandes, julgado em 4.12.2019), entendeu que na hipótese de conflito entre decisões transitadas em julgado, deve valer a coisa julgada formada por último, enquanto não desconstituída por ação rescisória. 



    Assim, verifica-se que a decisão que determinou o retorno dos autos à origem para aplicação da sistemática de repercussão geral (AI 741.079) não só representou a orientação mais atualizada desta Corte à época sobre a questão de fundo (Tema 439), como também transitou em julgado por último, o que conduz à conclusão de que o rejulgamento do processo pelo Tribunal de origem guarda perfeita pertinência com a determinação proferida por esta Suprema Corte. 



    Diante do exposto, julgo improcedente a presente reclamação.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 24 de fevereiro de 2023.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente